Tribunal: TJSP
Processo: 1004450-19.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FURTO DE TRATOR. NEGATIVA DE COBERTURA QUE NÃO SE JUSTIFICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA, COM DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA E ADEQUAÇÃO DOS TERMOS INICIAIS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Inconformismo da seguradora ré acolhido em parte.
3. Negativa de pagamento fundada na

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FURTO DE TRATOR. NEGATIVA DE COBERTURA QUE NÃO SE JUSTIFICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA, COM DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA E ADEQUAÇÃO DOS TERMOS INICIAIS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Inconformismo da seguradora ré acolhido em parte.
3. Negativa de pagamento fundada na arguição de que ocorreu furto simples, não coberto pelo seguro, que contempla apenas furto qualificado. Apólice que prevê cobertura contra "roubo e/ou furto". Ausência de informações claras quanto aos riscos excluídos.
4. Relação de consumo. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Cláusula que deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor.
5. Agravamento do risco. Inocorrência. Ausência de comprovação de que o segurado agiu de má-fé ou com culpa grave.
6. Franquia devida. Valor que deverá ser deduzido da indenização.
7. Correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação (art. 1o, § 2o, da Lei no 6.899/81) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC).
8. Recurso da seguradora provido em parte. Sentença parcialmente reformada para que seja deduzido do valor da indenização a quantia relativa à franquia, e adequar o termo inicial dos juros e correção monetária.